Tribunal: STF
Processo: HC 201721
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 661.578/MS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Colhe-se da sentença: 
    [...] no dia 22/12/2018, por volta das 19h30, na entrada do Assentamento Peroba, no Distrito de Nova Casa Verde, nesta cidade, os denunciados foram surpreendidos, sendo Juscelino transportando e os demais auxiliando, para o tráfico, 317 (trezentos e dezessete) fardos da substância entorpecente conhecida como "maconha", totalizando 10.740 Kg (dez mil quilos, setecentos e quarenta gramas). Narra a denúncia, ainda, que os denunciados, com ânimo associativo e estável, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP – EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO CORRÉU – SITUAÇÕES PESSOAIS E EXTREMAMENTE OPOSTAS – ORDEM DENEGADA. 
    Os requisitos, tanto para o decreto de prisão preventiva, quanto para a concessão de liberdade provisória, são pessoais e intransferíveis, devendo o magistrado analisar as características individuais de cada corréu. Com efeito, não basta que o paciente seja réu na mesma demanda em que um dos corréus foi agraciado com a liberdade provisória, para que a ele seja, pura e simplesmente, estendido igual benefício. 
    In casu, não há que se falar na aplicação do art. 580 do CPP, pois o paciente não possui as mesmas condições da corré, uma vez que, enquanto ela é primária e cumpre as determinações judiciais, ele é multirreincidente, possui envolvimento com a organização criminosa PCC, descumpriu as determinações da liminar que concedeu sua liberdade provisória, fugindo para Paraguai, onde foi preso na posse de documentos falsos. 
    Pelos mesmos argumentos acima explanados, é evidente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a sua periculosidade. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 
    [...] insta consignar que, em que pese a Parte Impetrante não ter acostado aos presentes autos o decisum do Juízo de primeiro grau que analisou e indeferiu o pleito de extensão dos efeitos ao Paciente da decisão que concedeu à Corré o direito de recorrer em liberdade, vejo que o Tribunal estadual transcreveu e corroborou no acórdão impugnado as razões de decidir do Magistrado singular, pois destacou que as situações fático-processuais de ambos (Paciente e Corré) são extremamente diversas, o que impede o atendimento pleito. 
    Destaco que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, "[n]o caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros ". 
    Com base nisso, observo que a Corte a quo apresentou motivação adequada e suficiente para afastar a possibilidade de extensão do direito de recorrer em liberdade ao Paciente, uma vez que evidenciou a inexistência de similaridade entre a situação processual de DJONATHAN AGUSTINHO FULIOTTO RODRIGUES PIMENTEL e da Corré. Isso, porque, enquanto o primeiro possui "forte ligação com facção criminosa e colaborador direto do líder do PCC na fronteira com o Paraguai, [...], ostenta diversas condenações anteriores, inclusive por tráfico de drogas, além de roubo e receptação"; a segunda "é tecnicamente primaria, estava cursando ensino superior e mantinha vínculo familiar na cidade de seu domicílio" (fl. 37). 
    Para desconstituir as conclusões apresentadas pela Corte a quo, seria imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, uma vez que essa providência não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional. 
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) o Paciente sofre nítida iminência de coação a sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina/MS, pois já na sentença determinou a expedição de novo Mandado de Prisão em desfavor do Paciente, cerceando seu direito de recorrer em liberdade, e para a corré GABRIELA, determinou para a mesma apelar em liberdade; e (b) quando o Paciente foi agraciado com o alvará de soltura, o mesmo continuou trabalhando, conforme notas fiscais acima, ou seja, não cometeu delito algum, sendo assim, deve ser posto em liberdade. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente